Tribunal: TJPA
Processo: 0016578-47.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. MANUTENÇÃO.1. Restando comprovado pela prova testemunhal, que o réu agiu em unidade de desígnios com outro comparsa, não há agasalho para o decote da majorante do concurso de pessoas (II, §2º, art. 157, do CP). Precedente deste Tribunal.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0016578-47.2014.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GESSE CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO NUNES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. MANUTENÇÃO
.
1. Restando comprovado pela prova testemunhal, que o réu agiu em unidade de desígnios com outro comparsa, não há agasalho para o decote da majorante do concurso de pessoas (II, §2º, art. 157, do CP). Precedente deste Tribunal.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 32ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de novembro a nove de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O
GESSE CRUZ DOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 04 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do CP
.

Narra à denúncia em síntese que, no dia 29/08/2014, aproximadamente às 20:45h, o apelante, na companhia de um indivíduo não identificado, roubou o tablet da vítima e em seguida empreendeu fuga, todavia foi preso em seguida, na pose da
res furtiva
.

Após regular instrução processual julgou procedente os fatos apresentados pelo RMP, advindo a sentença contra a qual se insurge a defesa do apelante, por meio do recurso em epígrafe (fls. 50/54).

Inconformado o apelante, busca por meio de sua defesa técnica, a reforma da r. sentença em cujas razões (fls. 57/60), postula, unicamente que seja afastada da condenação a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP, aduzindo, para tanto, que não restou provado que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Contrarrazoando o apelo (fls. 61/65), o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Distribuídos os autos a minha relatoria, vieram ao meu gabinete, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.
(fl. 68).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento, por total falta de amparo legal.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O
As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A materialidade e autoria do crime restaram plenamente comprovadas, pelo acervo probatório constante do caderno processual, tanto que, a defesa não se insurge quanto a estes pontos.

Na verdade, conforme relatado a defesa busca unicamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativo ao concurso de pessoas (II, §2º, art. 157, do CP). Todavia sorte não lhe socorre.

Destarte, conforme se infere dos relatos feitos pela vítima Rosiane Carvalho dos Santos, em Juízo (mídia/fl. 22), o a ação delitiva foi praticada pelo réu e outro sujeito não identificado, conforme demonstra o trecho a seguir reproduzindo,
in verbis
:
(...) Que cada um estava em uma bicicleta; Que quando perceberam que eles estavam armados; Que após o roubo cada um foi para um lado; Que seguiram o apelante, pois estava com a
rés furtiva
; Que após conseguirem pegar o apelante, a população rodeou o local (...).

Ora, a vítima foi enfática ao relatar que o apelante se fazia acompanhar de outro elemento no momento em que fez abordagem criminosa, sendo essa prova bastante para manter a causa de aumento de pena descrita na peça acusatória e confirmada na sentença, pois segundo a remansosa jurisprudência nos crimes contra patrimônio a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por outros elementos, igualmente idôneos.

Este é o entendimento jurisprudencial, sobre a relevância da palavra da vítima,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório.
3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS). 4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e improvido.¿ (Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).
Ademais, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, desnecessário saber qual a real participação de cada um dos agentes, tampouco que o segundo indivíduo seja preso e identificado, haja vista que nesta modalidade todos respondem como se fossem executores diretos do crime.

Nesse sentido, trago a colação excerto de entendimento emanado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DO CONCURSO FORMAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
1 - A alegação de inexistência e de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e detalhada, esmiuçando as a conduta do apelante, deixando evidente a autoria delitiva. 2 - A majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação ou até mesmo da captura do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos. 3 - Uma vez comprovada a utilização de arma de fogo na prática delitiva como meio de constranger as vítimas, impedindo que reajam e que entreguem seus bens sem maiores resistências, é desnecessária até mesmo a apreensão da arma para que se afigure presente a majorante do §2º-A do art. 157. 4 - Uma vez evidenciado pelas provas dos autos que o acusado, mediante apenas uma ação, cometeu dois delitos, contra duas vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (ApCrim nº 2020.00422158-16, 211.746, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, j. 04/02/2020, DJe 07/02/2020).

Diante desse cenário, a tese de decote da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, se esvaiu diante do acervo probatório firme e coeso, suficiente para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

Por todo o exposto, conheço do recurso e em consonância com a manifestação do ilustres Procurador de Justiça nego provimento, mantendo incólume a pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator